Tribunal: TJMT
Processo: 0006184-69.2015.8.11.0064
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006184-69.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Seguida de Morte]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEMIR CARVALHO DE MACEDO - CPF: 851.459.201-72 (APELANTE), JOSE IVAN DA SILVA (VÍTIMA), LUIZ BERTO DA SILVA - CPF: 586.625.024-15 (ASSISTENTE), JOSIEL MOREIRA LIMA DE OLIVEIRA - CPF: 979.463.461-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 129, § 3º, C/C ART.29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – ALEGAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A NÃO PARTICIPAÇÃO NO RESULTADO MORTE DA VÍTIMA – NÃO ACOLHIMENTO – PROVAS SUFICIENTES DA MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – CONSULTA ESSENCIAL PARA A CONSUMAÇÃO DO DELITO – CAUSA DE DIMINUIÇÃO AFASTADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As provas colegiadas aos autos, especialmente os depoimentos testemunhais, demonstram de forma inequívoca que o réu, juntamente com seu comparsa, praticou agressões físicas contra a vítima, que culminaram em sua morte, restando caracterizada sua coautoria delitiva, nos termos do art. 29 do Código Penal.

Ainda que o acusado não tenha sido o responsável por desferir o golpe fatal, sua participação ativa nas agressões, iniciando inclusive os atos de violência, configura adesão consistente à empreitada criminosa perpetrada pelo corréu, não havendo que ser falar 3em participação de menor importância apta a ensejar a causa de diminuição prevista no § 1º do art. 29 do Código Penal.

A conduta do réu mostrou-se essencial para a ocorrência do resultado lesivo, de modo que a aplicação da pena deve refletir sua efetiva culpabilidade reprovabilidade, inexistindo circunstancias autorizadoras do reconhecimento da causa de diminuição alegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDEMIR CARVALHO DE MACEDO,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal nº 0006184-69.2015.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no
artigo 129, § 3º, C/C art. 29, ambos do Código Penal
, Ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multas a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto
. (Sentença – Id. 262794311).

Inconformado, a Defensoria Pública interpôs recurso de apelação criminal. Em suas razões, (a). Reque a reforma da sentença para absolvição do apelante nos termos do artigo 386, inciso III, CPP.

(b). Subsidiariamente, requer que seja aplicada a causa especial de redução de pena decorrente da participação de menor importância, nos termos do art. 29,§ 1º, CP, de modo a reduzi-la no patamar de um terço. (Id. 262794319).

Em contrarrazões, o
Parquet
requer o
Desprovimento

do recurso interposto por Claudemir Carvalho de Macedo, mantendo-se incólume a sentença recorrida. (Id. 262794322).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Silvana Correa Viana, manifestou-se pelo Desprovimento do Recurso. (Id. 263364762).

É o relatório.

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Claudemir Carvalho de Macedo, contra sentença proferida pelo Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 0006184-69.2015.8.11.0064, na qual foi condenado pela prática da conduta descrita no artigo 129, §3º, C/C art. 29, ambos do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 04(Quatro) anos de reclusão e 10(dez) dias multas a ser cumprida inicialmente em regime inicial aberto.

A Defensoria Pública persegue a absolvição de Claudemir, ao argumento de não existir provas bastantes para sua condenação. Alternativamente, requer o reconhecimento da participação de menor importância, reduzindo-se a reprimenda na terceira fase dosimétrica.

Narra à denúncia: (Id. 262793788).

“(...). No dia 01.08.2009, por volta das 16h00min, no Hospital Regional Municipal, localizado nesta Cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, as vítimas José Ivan da Silva veio a óbito em decorrência de lesões corporais perpetradas pelos denunciados Josiel Moreira Lima e Claudemir Carvalho de Macedo.

Consta dos autos, que no dia 26.07.2009, por volta de 22h: 000min, os denunciados

Josiel Moreira Lima e Claudemir Carvalho de Macedo envolveram –se em uma briga contra a vítima, em razão de uma discussão entre o ofendido e Josiel, por conta de uma partida de sinuca.

Assim, ao encontrarem-se no Bar do Jabuti, localizado no Bairro Parque são Jorge, vítima e denunciados começaram a agredirem – se mutuamente, instante em que o denunciado Josiel Moreira Lima, aproveitando-se da superioridade numérica, desferiu uma pedrada na cabeça do ofendido, lesionando – o gravemente, em seguida, os denunciados empreenderam fuga.

Ato contínuo, a vítima foi socorrida e encaminhada para o Hospital Regional Municipal a fim de receber tratamento, todavia, sem êxito, visto que dias após a briga, em 01.08.2009, o ofendido faleceu, em consequência das lesões sofridas.

Destarte, em fase do exposto, vem o Ministério Público denunciar Josiel Moreira Lima e Claudemir Carvalho de Macedo como incurso nas penas do artigo 129, §3º do Código Penal Pátrio.

Do crime de lesão corporal seguida de morte. Ausência de nexo causal. Da absolvição com fulcro no art. 386, inciso III, CPP.

Na presente ação penal, restou comprovado que o recorrente Claudemir Carvalho de Macedo e seu Corréu Josiel Moreira Lima se envolveram em uma briga com a vítima José Ivan da Silva, em razão de um desentendimento anterior ocorrido durante um jogo de sinuca.

Durante a discussão e as agressões mútuas, a vítima foi atingida por uma pedra arremessada por Josiel, causando-lhe lesões que resultaram em sua morte alguns dias depois.

Não obstante os argumentos sustentados pela defesa, as provas amealhadas comprovam que o réu cometeu o crime de lesão corporal que lhe é imputado.

Registra-se que a materialidade está insculpida por meio de lesão corporal evidência através do laudo pericial de lesão corporal (Id. 69079956 – Pág. 31/34), laudo de necropsia (Id. 69079956 – pag. 36/41), certidão de óbito (Id. 69079956-pag. 42), além das provas colhidas durante a instrução processual.

In casu,
as provas coligidas se montam consistentes e Capazes de atestar os fatos narrados conforme a denúncia, não suscitando dúvidas quanto à autoria e á materialidade do delito.

Quanto à autoria ressoa das declarações das testemunhas ouvida em Juízo:

“(...) Luiz Berto da Silva
, cunhado da vítima, que ao ser ouvido em Juízo em duas oportunidades, declarou em síntese que, na data dos fatos, estava em seu bar, onde inicialmente estavam Josiel, seu sogro e Claudemir, sendo que por volta das 09h00min horas, Josiel desafiou a vítima em um jogo de sinuca, onde gerou o desentendimento e, na ocasião, o declarante entrou no meio da confusão e eles acabaram deixando para lá. Disse que por volta das 14h, Josiel voltou ao local com Claudemir e ficaram do outro lado da rua só observando a vítima, sendo que a noite, também retornaram ao local. Acrescentou ainda que, a vítima passou o dia todo no bar e quando saiu para ir para casa, deparou-se com os acusados que a esperavam no bar do Jabuti. Afirmou também que, não presenciou a briga neste local, porém tomou conhecimento de como os fatos ocorreram através de populares que estavam no bar e pelo que ficou sabendo, enquanto várias pessoas seguravam Claudemir, que estava com uma chave de fenda para atacar a vítima, Josiel aproveitou que a vítima estava meio grogue por ter ingerido bebida alcoólica e deu-lhe uma pancada na cabeça, bem como empurrou sua cabeça na vigota do bar.

A testemunha João Neto Vieira Gonçalves,

“(...). afirmou, em síntese que, na data dos fatos, estava no bar do seu Antônio, em uma mesa tomando um refrigerante, quando chegaram os acusados e depois chegou a vítima, sendo que eles ofereceram um copo de cerveja para a vítima, quando então começou uma confusão entre eles, esclarecendo que o oferecimento da cerveja se deu em razão de uma confusão anterior. Disse que o corréu Claudemir bateu a cabeça da vítima em uma vigota, provocando-lhe um corte na testa, ocasião em que a vítima chegou a pegar um pedaço de pau, quando então, o corréu Claudemir tomou dele e deferiu-lhe um golpe, tendo a vítima caído novamente. Afirmou que no momento em que “Negão” pegou uma chave de fenda para agredir a vítima, interferiram para impedir, momento em que chegou a entrar em luta corporal com os acusados para impedir que continuassem a briga, instante em que a vítima se levantou, quando foi alvejada com uma pedrada. Informou que viu o réu Josiel e o corréu Claudemir cada um com um pedaço de concreto de uma construção que havia próximo do local, porém, embora não tenha visto quem arremessou o concreto, afirma que a briga era apenas entre os acusados contra a vítima.

Já testemunha
Elison da Silva Lima
,

“(...). declarou em síntese que, morava ao lado da casa da vítima, quando o vizinho chegou em sua casa e avisou que a vítima estava em um bar envolvido em uma briga, momento em que foi até o local, onde viu a vítima com a testa sangrando e os acusados a agredindo, sendo que a vítima estava com uma ripa na mão e um dos acusados com uma pedra. Disse ainda que, quando chegou só tinha os três brigando e outras pessoas estavam começando a chegar para tentar apartar a briga, qual ocorreu do bar até a rua. Acrescentou também que, no momento em que a vítima virou de costas para o réu Josiel, este lhe desferiu uma pedrada na cabeça, momento em que a vítima imediatamente caiu no chão. Ressaltou que tentaram correr atrás dos acusados, mas como viram que a vítima não estava bem, voltaram para socorrê-la.

Por sua vez, a
testemunha Antônio Aparecido Soares,

“(...).
ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, chegaram ao seu bar os acusados, sendo que, na ocasião, não sabia do problema deles ocorrido mais cedo. Disse ainda que a vítima chegou uns 10 min depois, quando eles tiveram certa discussão, ocasião em que o corréu Claudemir bateu a cabeça da vítima em uma vigota, provando-lhe um corte na testa, momento em que a vítima atravessou a rua, pegou um balaústre, passando a correr atrás do réu Josiel, o qual ficou gritando chamando o outro. Acrescentou também que, neste momento, o corréu Claudemir correu e foi pegar uma chave de fenda na moto, oportunidade em que o declarante chegou e tomou dele. Afirmou ainda que, eles continuaram brigando na rua, ocasião em que foi chegando gente e começou a “briga de porrada”, sendo que tentavam apartar, mas não deram conta. Por fim, asseverou que um dos acusados desferiu uma pedrada na vítima e ficou sabendo que quem arremessou foi o réu Josiel.

A testemunha
Adeildo Barbosa dos Santos

“(...).
relatou que recorda vagamente dos fatos, mas que os rapazes estavam jogando sinuca numa tarde, apostando cerveja. Alegou que inicialmente um empurrou o outro, e como estavam no bar do cunhado da vítima, este separou a briga. Afirmou que foram para outro bar, o bar do “Jabuti” e lá reiniciaram novamente a discussão. Afirmou que Claudemir teria desferido uma paulada na vítima. Argumentou que foram acionados após a irmã da vítima realizar a lavratura da ocorrência e que quando chegaram no local o ofendido já havia sido socorrido via SAMU, asseverando que não localizaram pedras no local, mas sim um pedaço de ripa. Que Claudemir teria tomado rumo ignorado após a ocorrência do fato e não obtiveram mais informações do seu paradeiro.

Por fim o recorrente Claudemir, em Juízo declarou:

“(...).
ao ser interrogado em Juízo, alegou que estavam em um bar, sendo que Josiel e a vítima estavam jogando sinuca apostada, mas que seu cunhado (acusado Josiel) teria perdido a partida, sendo iniciada ali uma discussão. Contudo, devido à discussão teria chamado Josiel para outro bar, mas que a vítima teria ido atrás iniciando nova discussão com agressões mútuas, diante disso teria empurrado a vítima, qual se desequilibrou e bateu em um pilar, momento em que os amigos da vítima vieram pra cima. Afirma que não sabe quem jogou a pedra que atingiu a vítima, pois todos estavam jogando pedra mutuamente. Que após a vítima cair, correram e esconderam em uma casa que estava aberta.

Embora o acusado Claudemir não tenha sido o responsável por arremessara pedra que vitimou a vítima fatalmente, é fato inconsistente que ele participou ativamente das agressões, tendo inclusive batido aa cabeça da vitima contra vigota, provocando – lhe um corte.

Neste contexto, a conduta de Claudemir se amolda perfeitamente ao concurso de agentes previsto no art. 29 do Código Penal.

Apesar de não ter sido ele o autor do golpe fatal, agiu com unidade de desígnios com seu comparsa Josiel, aderindo à empreitada criminosa e concorrendo para o mesmo resultado lesivo.

Portanto, age com acerto o Magistrado sentenciante ao condená-lo como coautor do delito lesão corporal seguida de morte, na forma do artigo 296 do CP.

Quanto à tese subsidiária de aplicação da causa de diminuição da pena pela participação de menor importância no § 1º do Código penal.

Não merece prosperar.

É que os depoimentos colhidos demonstram que a participação de Claudemir foi ativa e relevante para a ocorrência do delito, tendo inclusive sido ele quem iniciou as agressões contra a vítima.

Não se trata, portanto, de uma participação meramente acessória ou de somenos importância.

Nesse sentido, cabe destacar o seguinte julgado:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – LATROCÍNIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENOR – CONDENAÇÕES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR SUSCITADA PELO PRIMEIRO APELANTE: NULIDADE DO PROCESSO EM DECORRÊNCIA DA INÉPCIA DA DENÚNCIA E DA VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – ALEGAÇÃO DE QUE A PREFACIAL ACUSATÓRIA NÃO DESCREVE DE FORMA PRECISA OS ATOS CRIMINOSOS PERPETRADOS PELO ACUSADO – INCONSISTÊNCIA – PEÇA DE INGRESSO OFERTADA COM A EXPOSIÇÃO DOS FATOS CRIMINOSOS, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS E A ATUAÇÃO DOS AGENTES – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO: 4. REQUERIDA PELO PRIMEIRO APELANTE A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO TERCEIRO APELANTE – INVIABILIDADE – COAUTORIA CARACTERIZADA– 11. ALMEJADO, PELO SEGUNDO APELANTE, O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – PREJUDICIALIDADE DA PRETENSÃO – REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO – PERMANÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – 12. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS DESPROVIDOS (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de reconhecer a existência do ilícito de latrocínio na modalidade tentada na situação em que a subtração é consumada e o resultado morte somente não se opera por forças alheias a vontade do acusado, que age com dolo tanto de subtrair quanto de matar (animus necandi), sendo incabível, nessas circunstâncias, a desclassificação para o delito de roubo simples ou roubo seguido de lesão corporal grave. 4. Existindo a conjugação de vontades dos autores na prática do crime, tal situação resulta na igual responsabilidade de todos, não importando quem subtraiu o bem; quem subjugou as vítimas; ou, até mesmo, quem efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima. Assim, na espécie, não se deve reconhecer e aplicar, em favor do primeiro apelante, a causa de diminuição descrita no § 1º do art. 29 do Código Penal (participação de menor importância), por se tratar, o caso vertente, de coautoria. (...) 11. Deve ser mantida a negativa do direito do segundo apelante recorrer em liberdade, eis que o juízo de primeiro grau indicou as razões de seu convencimento para manter sua prisão processual, aliado ao fato de que a sentença condenatória impôs a ele regime inicial fechado. 12. Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos desprovidos.

(N.U 0003068-50.2018.8.11.0064, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 08/02/2019).

Destarte o alinhamento de vontades dos agentes na prática do crime, torna-se necessária a manutenção integral da sentença.

Desta forma torna-se desnecessária tecer maiores argumentações acerca do presente recurso.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
de apelação criminal interposto por
Claudemir Carvalho de Macedo,
mantendo a sentença ora combatida.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025